Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO E PARTILHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio e de partilha, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do saldo bancário do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de bloqueio de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do saldo bancário do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública de união estável e a certidão de casamento demonstram a existência de vínculo regido pelo regime comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC).
4. O extrato bancário indica a existência de saldo positivo em conta bancária de titularidade do agravante em 16/4/2025. As declarações prestadas pelas partes sinalizam que a separação de fato ocorreu em 2/5/2025. Nesse contexto, constata-se a probabilidade do direito da autora à meação do saldo bancário do réu. A discussão sobre a incomunicabilidade do numerário, seja em razão da sua natureza ou da data em que originado o crédito, deve ser objeto de análise aprofundada pelo r. Juízo de origem após a devida instrução probatória.
5. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o bloqueio de parte do saldo bancário do réu objetiva assegurar eventual direito de meação da autora, em especial diante da informação de que tramita ação de interdição do réu. O valor bloqueado corresponde a aplicação financeira e a manutenção do bloqueio não representa ofensa à dignidade do agravante, que recebe proventos de aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.